Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARMANDO HENRIQUE BAYMA GOMES, JOSE LUCAS MOREIRA DE ARAUJO, ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes. Sustentam, em síntese, que a decisão é omissa, por ter indeferido de plano o benefício, sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, em afronta ao art. 99, § 2o, do CPC. Razão não lhes assiste. Inicialmente, destaco que incumbia às Agravantes instruir o pedido de gratuidade de justiça com a documentação apta a comprovar a alegada insuficiência financeira. Entretanto, limitaram-se a afirmar que tais documentos poderiam ser encontrados nos autos da ação de recuperação judicial. O único documento efetivamente colacionado aos autos foi a sentença que homologou o plano de recuperação judicial, cuja fundamentação reconheceu a viabilidade econômico-financeira da sociedade e a continuidade das suas atividades empresariais, o que, por consequência, viabiliza o pagamento das custas processuais, inclusive do preparo recursal, de módico valor. Ademais, nos termos do art. 272, § 8o, do CPC, caberia à parte embargante, ao ajuizar os presentes embargos, apresentar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômico-financeira, mas novamente deixou de fazê-lo. Optou por suscitar mera nulidade processual, sem trazer aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão firmada na decisão embargada. Portanto, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado os elementos constantes dos autos e concluído, com base neles, pela ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Cumpre enfatizar que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma clara e suficiente. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora